Tribunal: TJDFT
Processo: 0725923-78.2024.8.07.0000
Órgão julgador: ANA MARIA FERREIRA DA SILVA
Órgão colegiado: 1a CÂMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-01-27
Data de publicação: 2025-02-17

Ementa:
AGRAVO INTERNO. DIREITO CONSTITUCIONAL. DIREITO PROCESSUAL. HABEAS DATA. EXTINÇÃO. PROVA DA RECUSA. PRESSUPOSTO PROCESSUAL. AUSÊNCIA. CONEXÃO. INEXISTÊNCIA. PROVA EMPRESTADA. INVIABILIDADE. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.
1. Agravo interno interposto contra decisão monocrática que extinguira habeas data impetrado com o fito de obter retificação de dados pessoais. 1.1. Nele, alega a parte agravante que a prova da recusa de retificação, pressuposto processual indispensável ao processamento do writ, encontrava-se em outro processo, um segundo habeas data impetrado com base no amplo direito à informação.
2. Nos termos do art. 55, caput, do Código de Processo Civil, “reputam-se conexas 2 (duas) ou mais ações quando lhes for comum o pedido ou a causa de pedir”.
3. Assim, inexiste conexão entre os dois habeas data indicados, ao passo que pedidos e causas de pedir de cada um dos feitos não coincidem. Afinal, enquanto em um se persegue a retificação de dados, fundado em garantia constitucional (art. 5o, inciso LXXII, alínea “b”, Constituição Federal), no outro, busca-se acesso documental fundado no amplo direito à informação – direito de petição perante órgãos públicos (art. 5o, inciso XXXIII, Constituição Federal).
4. Se não há conexão entre os feitos, não há necessidade de reunir os processos, tampouco de julgá-los conjuntamente.
5. Por conseguinte, ausente a prova da recusa de correção informacional no writ fundado na retificação de dados pessoais, mantém-se a decisão combatida, por meio da qual fora o habeas data extinto em face da falta de pressuposto processual a ele indispensável. Inteligência do art. 320, Código de Processo Civil c/c art. 8o, parágrafo único, inciso II, Lei n. 9.507/1997 c/c Súmula n. 2, STJ.
6. Recurso conhecido e desprovido.